Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-75.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008685-75.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JALERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 041.140.341-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA MICHELY SILVA SALVADOR SOARES - CPF: 018.443.521-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. CUMULAÇÃO COM A LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", ambos do CP, e art. 24-A da L. 11.340/2006, em concurso material (art. 69, CP), à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto.

2.

A condenação decorreu de ameaça perpetrada contra a ex-convivente e do descumprimento de medidas protetivas previamente deferidas, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A apelação devolve ao Tribunal as seguintes controvérsias:
(I) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (II) saber se a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP pode incidir cumulativamente à aplicação da Lei Maria da Penha, ou se sua aplicação constitui bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A prova oral colhida nos autos, em especial o depoimento firme e coerente da vítima, é corroborada por testemunhas e elementos documentais, revelando ameaça idônea e relevante à integridade psíquica da ofendida, nos termos do art. 147 do CP.

5. O crime de ameaça, no contexto da violência doméstica, admite como prova suficiente a palavra da vítima, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, não configura
bis in idem
, ainda que o delito se insira no âmbito da Lei 11.340/2006, pois se trata de norma de natureza material, que incide na dosimetria da pena, distinta do regramento procedimental e protetivo da Lei Maria da Penha.

7. O STJ firmou entendimento no sentido da compatibilidade entre a agravante da relação doméstica e a incidência da L. 11.340/2006, por não se tratar de valorações coincidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prova oral, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, é apta a fundamentar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do CP é compatível com a aplicação da Lei 11.340/2006, não configurando bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput; 61, II, “f”; 69; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023; STJ,
HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de
Jalerson Rodrigues Soares,
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal nº.

1008685-75.2023.8.11.0006,
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cárceres,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei n° 11.340/06, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com implicações da Lei Maria da Penha, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto (Id. 302286484).

Inconformado com a sentença, o apelante, por meio da Defensoria Pública, apresentou suas razões recursais, sustentando
a insuficiência de provas
para a condenação,
destacando a ausência de prova judicializada
, e pleiteando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou,
subsidiariamente
, a
exclusão da agravante constante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal. (id. 302286490)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 302286495).

O
parecer
da lavra da Dra. Rosana Marra
, Procuradora
de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 313749881), entendimento sumariando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de ameaça majorada e descumprimento de medidas protetivas de urgência – Sentença condenatória – Razões da defesa: 1. Sustenta tese absolutória em relação ao crime de ameaça, aduzindo que não há provas suficientes para a condenação, pois a conduta atribuída ao apelante teria se dirigido apenas contra o patrimônio da vítima (sua motocicleta) e não contra a integridade pessoal; além disso, uma das testemunhas afirmou não ter presenciado a ameaça, e o próprio acusado negou em juízo que tenha proferido palavras nesse sentido, admitindo apenas a discussão sobre a partilha de bens e a retirada da moto – IMPROCEDÊNCIA – A ameaça dirigida ao patrimônio, quando capaz de gerar intranquilidade ou medo na vítima, subsume-se ao tipo do artigo 147 do CP. Precedentes do STJ. No caso, as provas demonstram que o apelante disse à vítima que tomaria sua motocicleta e colocaria fogo, dentro de um contexto de separação litigiosa e de medidas protetivas previamente deferidas; é evidente que tal conduta ultrapassa o mero patrimônio e representa um meio de intimidação psicológica, configurando ameaça – 2. Subsidiariamente, pede ao menos o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP, ao argumento de que sua aplicação constitui bis in idem, uma vez que a própria Lei Maria da Penha já leva em consideração a relação doméstica como fundamento para a incidência de rito especial e maior proteção à palavra da vítima – IMPROCEDÊNCIA – O c. STJ tem reiteradamente admitido a cumulação da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP com a incidência da Lei Maria da Penha, afastando a alegação de duplicidade punitiva; isso porque se tratam de esferas distintas: a Lei Maria da Penha regula procedimento especial e medidas protetivas, enquanto a agravante incide na dosimetria da pena –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.(id. 313749881).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia com fundamento nos art. 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e artigo 24-A da Lei n° 11.340/06, em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com implicações da Lei Maria da Penha, em relação ao apelante Jalerson Rodrigues Soares.

Narra a denúncia no id. 302286365:

“ (...)Consta no incluso caderno informativo que, no dia 02 de setembro de 2023, por volta das 12h00min., no estabelecimento comercial Mercearia Tropical, localizado na Rua Horizontina, n.º 150, Bairro Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Jalerson Rodrigues Soares, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Ana Paula Michely Silva Salvador, sua ex-convivente, dizendo-lhe que tomaria a moto dela e atearia fogo, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1006844-45.2023.8.11.0006, concedidas em benefício da vítima, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal. Consoante apurado, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por aproximadamente 11 (onze) anos, estando em processo de divórcio. Ressai que a ofendida solicitou medidas protetivas de urgência nos autos PJE n.º 1006844-45.2023.8.11.0006 (ID. 128423777), as quais foram concedidas, com incidência da Lei nº 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, o afastamento do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência, a proibição de aproximar-se, no limite de 500 (quinhentos) metros da vítima e seus familiares, manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de frequentar a residência da ofendida, tendo sido ele devidamente intimado em 08.08.2023 (ID. 128423779). Narram os autos que, na data dos fatos, desde o período matutino, o denunciado passou a descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas, eis que encaminhou diversas mensagens de texto à vítima, exigindo-lhe dinheiro e o carro que fora vendido. Assim, nas circunstâncias de local e tempo supradescritas, a ofendida estava na casa de seu irmão, ocasião em que o denunciado chegou ao local chamando-a pelo nome, incontinenti, ela perguntou-lhe o que havia ocorrido, tendo ele questionado-a acerca da divisão dos bens do casal. Na sequência, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo-lhe “você vai ver sua safada, eu vou tomar sua moto e taca fogo”, momento em que ela ingressou no estabelecimento comercial do irmão e o denunciado apoderou-se da motocicleta XR200, cor vermelha, de propriedade da ofendida, evadindo-se do local. Destarte, ao perpetrar a conduta acima narrada o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.º 1006844-45.2023.8.11.0006, notadamente a proibição de aproximar-se da vítima e manter contato com ela. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado pelo crime de ameaça (ID. 128423776). (...)”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o
apelante
condenado pelos crimes supracitados.

Embora a Defensoria Pública sustente a tese de i
nsuficiência probatória
, em razão da alegada
ausência de provas produzidas em juízo
, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, requer, subsidiariamente, a exclusão da circunstância agravante prevista na alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal.

A pretensão defensiva, contudo,
não merece acolhida
.

A
materialidade
dos fatos delituosos está devidamente demonstrada por meio do Auto de prisão em flagrante (id. 302285929), Boletim de Ocorrência (id. 302285930), Termo de Representação Criminal (id. 302285935), decisão de concessão das medidas protetivas de urgência à vítima (id.

128423777), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

A
autoria delitiva
por sua vez, também se mostra inconteste, diante do conjunto probatório constante nos autos. Os depoimentos das testemunhas prestados
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, assim como a confissão parcial do apelante em ambas as fases, apresentam-se, no conjunto, firmes, coerentes e harmônicos entre si e com os demais elementos constantes dos autos, revelando-se suficientes para embasar a condenação.

A vítima
Ana Paula Michely Silva Salvador

afirmou em juízo que o réu a ameaçou dizendo que colocaria fogo em sua motocicleta e
nela,
e que, mesmo após a concessão da medida protetiva,
continuou a lhe enviar mensagens
, incluindo fotografia na qual aparecia com um revólver apontado para o peito dela, além de exigir dinheiro para deixar a residência, ocasião em que portava uma faca.

Vejamos:

“(...)
Promotora
: A acusação é que nesse dia o senhor Jalison teria ameaçado a senhora de causar mal injusto e grave, dizendo que ia tomar a moto da senhora, ia pôr fogo. E teria descumprido a medida protetiva que a senhora tinha, porque ele teria entrado em contato com a senhora (...)teve essa ameaça, esse descumprimento ou não, ou aconteceu de forma diferente? O que a senhora se recorda desse dia? (...)

Vítima:
Isso, a casa do meu irmão é em frente à mercearia. Como meu irmão estava na mercearia, de costume eu ia lá, porque é o comércio dele, a casa dele; eu deixo a chave, deixava a chave no contato da moto e eu entrei, adentrei a casa do meu irmão (...) em determinado momento, acho que deu um estalo na minha cunhada, ela foi olhar as câmeras. E ela viu o Jaderson saindo com a minha moto. Daí eu corri no portão e disse “minha moto”. Ele já estava voltando para pegar uma motinha que ele estava na época.
Ele falou assim: “vai lá pegar sua moto, eu vou tacar fogo nela e em você.”
“Vai lá.” E daí eu apertei o botão do pânico e tudo aconteceu. (...)

Promotora:
Senhora Michele, aqui na acusação consta que naquele dia
ele teria descumprido medidas já antes teria mandado mensagens para a senhora.

A senhora se lembra se aconteceu isso?

Vítima:

Aconteceu, foi bem na semana

da medida protetiva que ele saiu de casa. Ele chegou a mandar mensagem
com uma foto minha com um revólver no peito, entendeu?

Promotora:
Mas havia alguma menção nessas mensagens sobre dinheiro, carro, algo assim?

Vítima:
No dia que eu pedi a medida protetiva, ele estava querendo mil reais para poder sair da casa, com uma toalha no braço e uma faca em cima da toalha. Ele olhava para mim e dizia “se você não me arrumar esse dinheiro você vai ver” e olhava passando, intimidando; daí foi onde eu pedi a medida protetiva para ele poder sair. O carro foi meu pai que deu. (...)”
(extraído do relatório de mídias Id. 302286446)

A informante
Andrieli Celestino da Silva
, cunhada da vítima, declarou em juízo que, ao verificar as câmeras de segurança da mercearia da família, viu o réu saindo com a motocicleta da vítima e avisou Michele, não tendo presenciado, contudo, o momento da ameaça. Acrescentou que a vítima frequentemente comentava sobre mensagens enviadas pelo réu, as quais a deixavam com medo.

Vejamos:

“(...)
Promotora:
(...) acusação é de que o senhor Jalerson teria descumprido medida protetiva, mandando mensagens para sua cunhada Michele, e depois teria ido até a residência da senhora, proferindo ameaças. A senhora estava em casa no momento em que parte desses fatos teriam ocorrido? Pode relatar?

Informante:
Estava em casa, por volta do meio-dia. A Michele chegou, não lembro se para almoçar ou passar o dia. A mercearia era nossa na época, e tinha câmeras. Eu estava em casa, meu marido na mercearia. Nesse dia eu estava fazendo a unha. Meu marido tinha comprado uma marmita para o funcionário e, ao acionar as câmeras, vi o Jalerson pegando a moto da Michele. Não vi ameaça, apenas ele ligando a moto. Avisei a Michele: “Você emprestou a moto para o pinguim?” (apelido dele). Ela saiu correndo. O que vi foi isso. (...)”
(extraído do relatório de mídias Id. 302286446)

A
testemunha Maria Jucilene
, ao ser ouvida em juízo, relatou que conhecia a vítima e o apelante, mas não sabia informar sobre os fatos apurados. Declarou apenas que tinha conhecimento da separação por meio da vítima, sem, contudo, dispor de qualquer informação relacionada a conflitos específicos entre o casal ou envolvendo a divisão patrimonial.

O
informante Jakson Rodrigues
, irmão do apelante, relatou em juízo que não sabia informar sobre os fatos apurados. Acrescentou ter conhecimento apenas da existência de medida protetiva e afirmou que a vítima, supostamente, procurava o apelante durante esse período, chegando a ir à residência onde ambos moraram juntos.

O apelante, em juízo,
negou os fatos imputados
, afirmando que apenas pegou a motocicleta da vítima, mas que
não teria proferido qualquer ameaça
contra ela. Declarou que, apesar da existência de medida protetiva, ainda mantinha contato com a vítima em razão de pendências relacionadas à loja do casal. Vejamos:

“(...)
Juiz:
(...) o senhor teria ameaçado, por palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-convivente, Ana Paula Michele Silva Salvador, dizendo que tomaria a moto dela e atearia fogo, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva em favor dela. São verdadeiros esses fatos?

Apelante:
Eu peguei a moto sim, mas ameaça não teve. Antes de pegar a moto eu estava conversando com ela, porque tínhamos uma loja e tínhamos recém separado. Ela tinha feito a medida protetiva, mas mesmo assim a gente conversava. Ela ia na casa onde eu morava, na casa da minha mãe falecida, e eu falava com ela para acertarmos as dívidas, porque a loja estava em meu nome e ficaram as dívidas. Ela disse que não ia ajudar. Então peguei a moto dela e levei para a casa onde eu estava. Mas não ameacei, porque não discutimos. Eu só peguei a moto e saí. Ela acionou o aplicativo do pânico e depois os policiais chegaram, e eu fui preso. (...)”
(extraído do relatório de mídias id. 302286477)

Pois bem.

Embora o
apelante
tenha negado ter proferido ameaças contra a vítima, a absolvição configura pretensão inviável.

A prova oral produzida é clara e robusta, para sustentar a sentença condenatória.

O delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, tutela o bem jurídico da liberdade psíquica da vítima, compreendida também como liberdade física, consistente no direito de conduzir sua vida sem receio de sofrer mal injusto e grave. Por se tratar de crime formal, consuma-se com a intimidação séria e idônea, ainda que o mal não venha a se concretizar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer que o bem jurídico protegido é a tranquilidade de espírito e a liberdade de autodeterminação da vítima, que se vê constrangida diante da promessa de mal injusto e grave. Vejamos:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.” (
HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018
)

No caso em tela, há elementos suficientes e aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo apelante se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor a vítima.

Cumpre destacar que, em delitos da natureza ora tratada, isto é, o
crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar
,
a palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando corroborada por outros depoimentos coerentes, como ocorreu
in casu
.

No mesmo sentido, o seguinte entendimento:

“(...) 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

A vítima prestou relato firme e coerente, em consonância com a denúncia, ao passo que as testemunhas ouvidas corroboraram que ela já manifestava temor em virtude de condutas anteriores atribuídas ao apelante.

Assim, não há que se falar em absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos circunstanciais e pelo contexto de descumprimento de medida protetiva, afasta qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência das ameaças narradas.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CP

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação, em conjunto com o rito da Lei Maria da Penha, caracterizaria
bis in idem
, entendo que não assiste razão à defesa.

A majorante aplicada refere-se à hipótese em que o crime é praticado “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, na forma da lei específica”. Tal agravante tem por finalidade o aumento da pena nos casos em que o agente se vale de situação de vulnerabilidade ou de relação de domínio, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

A Lei n° 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, é de natureza processual e protetiva, estabelece um conjunto de mecanismos voltados à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, disciplinando medidas protetivas de urgência, regras de competências e procedimentos específicos.

Por outro lado, a agravante em discussão possui natureza substancial e incide na segunda fase da dosimetria da pena, funcionando como instrumento de exasperação da sanção penal em razão da maior reprovabilidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico em relação a esse tema.

Vejamos:

“(...) I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"A incidência da agravante prevista no art . 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha aos elementares dos referidos tipos."
(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

Assim, não há que se falar em
bis in idem
, e havendo adequada fundamentação na sentença quanto à incidência da agravante em razão da dinâmica fática dos autos, não há de se falar em afastamento, sendo
imperiosa a manutenção da exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jalerson Rodrigues Soares
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025